Tribunal: TCU
Processo: 020.612/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2846/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Valéria Campos e Mônica Machado Bonon: 1. Processo TC- Processo 020.612/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Josemara Aparecida Marcaccini da Silva (XXX.563.049-XX); Lidiane da Silva Alves (XXX.486.707-XX); Maria do Carmo Vaz Luz (XXX.579.808-XX); Mônica Machado Bonon (XXX.519.018-XX); Valéria Campos (XXX.532.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. se ainda não o fez, convoque a sra. Valéria Campos para que adote as providências com vista a que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda à glosa de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em seus proventos de aposentadoria, inferiores ao da respectiva pensão militar; 1.7.1.2. no prazo de quarenta e cinco dias: 1.7.1.2.1. informe a este Tribunal os resultados das medidas adotadas relativamente à acumulação de proventos por parte da sra. Valéria Campos, sob pena de negativa de registro ao ato relativo à pensão instituída pelo sr. Fortunato Campos Júnior; 1.7.1.2.2. informe a este Tribunal o parentesco da sra. Mônica Machado Bonon, uma vez que, diversamente da informação que se obtém dos sistemas informatizados a que este Tribunal tem acesso, consta do formulário e-Pessoal 8359/2024 que o instituidor é pai da beneficiária; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao INSS, para as providências de sua alçada.